Tribunal: TJES
Processo: 5003233-16.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003233-16.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYLLENA DA SILVA BOREL
RECORRIDO: M L LASER LTDA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003233-16.2022.8.08.0012

RECORRENTE: MYLLENA DA SILVA BOREL

RECORRIDO: M L LASER LTDS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MYLLENA DA SILVA BOREL, em face de M L LASER LTDA, na qual aduz, em síntese, que teria celebrado com a Requerida dois contrato distintos de depilação a laser, sendo esses os contratos de nº 7205404 (celebrado em 30 de dezembro 2019), no valor de R$ 1.509,50 e o contrato nº 7427159 (celebrado em 17 de janeiro de 2020), no valor de R$ 2.906,00. Alega que na primeira sessão referente ao contrato nº 7427159, sentiu muitas dores e a região teria ficado inchada e com manchas e, por esta razão, foi até o endereço para rescindir o contrato, oportunidade na qual fora informada que teria que pagar a quantia de R$2.000,00, o que não foi aceito pela Autora. Após, entrou em contato com a requerida e pagou 8 parcelas de R$181,44. Sendo assim, requer a rescisão do contrato e a restituição do valor de R $452,85, e R$ 1.140,92 bem como o pagamento de indenização por danos morais.

A empresa Requerida, em sua defesa (ID 4030711) pediu a retificação do polo passivo para que conste a empresa Corpóreos–Serviços Terapêuticos S.A, CNPJ nº 08.845.676/0001-98, em razão da extinção e incorporação. Alega que não se opõe a devolução dos valores cobrados após o pedido de cancelamento, mas que devem ser descontadas as sessões realizadas, bem como a multa contratual pela desistência do contrato, conforme cláusula 14ª do contrato de prestação de serviços. Assim, com relação ao contrato de nº 7205404, não há que se falar em restituição, uma vez que das 5 sessões contratadas, todas foram realizadas, já o contrato de nº 7427159, deve ser retido o valor de R$ 755,56, sendo devolvido o valor de R$ 675,96, uma vez que nesse contrato, a própria autora afirmou que pagou o valor de R$ 1.431,52 e não o valor integral.

A sentença de piso resolveu a lide da seguinte forma:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão autoral para rescindir os contratos de prestação de serviço nºs: 7205404 e 7427159, objetos desta demanda, além de declarar inexigíveis os débitos decorrentes dos mesmos. Condeno a ré, por fim, a .restituir
à requerente o valor de R$ 675,96 (seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos),
valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da contratação (17/01/2020) acrescidos de juros legais à partir da citação.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 4030731), alegando a nulidade das cláusulas 03 e 14 nos contratos de nº 7205404 e 7427159, em razão de sua abusividade, bem como sustenta a ocorrência de danos morais ante ao sofrimento causado pela falha na prestação de serviço da Requerida.

Interposto o recurso, a Requerida, ora Recorrida, apesar de intimada para tanto, não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID de nº 4030735.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

Cinge-se a controvérsia acerca da eventual abusividade das cláusulas contratuais e de falha na prestação dos serviços por parte da Recorrida.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente contratou o serviço de depilação a laser ofertado pela requerida, objetivando a retirada definitiva dos pelos corporais.

Analisando detidamente os autos, verifico que está caracterizado falhas nos serviços prestados pela Recorrida, e, portanto, resta configurada a conduta ilícita, devendo a Recorrida indenizar a Recorrente.

Isto porque a Recorrente realizou um primeiro contrato de nº 7205404 (ID 4030712) junto a Recorrida para realizar 10 sessões de depilação a laser “ânus feminino’’ e “virilha feminino”, tendo sido realizadas apenas 7 sessões de “ânus feminino” e 8 de “virilha feminino” (ID’s 4030714 e 4030716), apesar de ter adimplido com a totalidade do contrato. Após, realizou um segundo contrato, de nº 7427159 (ID 4030713), para realizar 10 sessões de depilação a laser “pernas inteiras feminino”, no entanto, realizou apenas uma (ID. 13971154) em razão de ter sentido dores e irritabilidade, além de ter notado o aparecimento de manchas escuras na região. Diante dessa situação, buscou rescindir o segundo contrato, porém, sem sucesso, vez que fora informada pela Recorrida que deveria pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para proceder com a rescisão.

Irresignada, a Recorrente decidiu dar continuidade ao pagamento do segundo contrato, porém, mesmo efetuando os pagamentos de R$ 1.431,52, continuou sendo impedida pela Recorrida de realizar as demais sessões, inclusive do primeiro contrato, que já se encontrava totalmente quitado (ID’s 4030686 e 4030687). Portanto, a empresa se negou, de forma injustificada, a prestar os serviços contratados pela Recorrente.

Ressalto que, em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrida trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Pois bem. Pretende a recorrente a declaração de nulidade das cláusulas 03 e 14 dos referidos contratos. Da análise das cláusulas em questão, entendo que assiste razão parcialmente à recorrente. No que se refere à Cláusula 03, esta prevê que:

03. A Espaçolaser compromete-se a prestar o serviço contratado pelo Contratante com profissionalismo, dedicação e respeito em número de 05 (Cinco) sessões a contar da assinatura do presente instrumento. A Espaçolaser, na condição de retoque as sessões anteriormente efetivadas, realizará mais 05 (Cinco) sessões gratuitas com o objetivo de melhorar o resultado do Contratante.

Neste sentido, considerando-se que os contratos se referem à realização de 10 sessões de depilação a laser, a despeito de o objeto do contrato não especificar a quantidade de sessões, o que por si só é de se estranhar eis que é fato público e notório em todas as clínicas de depilação a laser a necessidade de pelo menos dez sessões para ter efeito. De outra parte, a abusividade da cláusula se revela quando a recorrida dispõe que 05 sessões são gratuitas, uma vez que, dessa forma, em caso de eventual reembolso à contratante, o valor a ser restituído seria mitigado. Trata-se, portanto, de prática abusiva da empresa recorrida, pois coloca a consumidora em extrema desvantagem, devendo a cláusula ser considerada nula.

Ademais, quanto à cláusula 14, esta prevê que: “
(...) A Espaçolaser se obriga a restituir ao Contratante apenas a quantia equivalente a 70% (setenta por cento) sobre o valor do tratamento contratado, descontando as sessões realizadas.
” Ou seja, nos casos de rescisão unilateral do contrato incide multa de 30% em desfavor da parte desistente.

Ocorre que, referida penalidade se mostra abusiva, especialmente considerando que a Recorrente fez apenas uma sessão quanto ao segundo contrato e foi impedida pela empresa de dar continuidade ao primeiro contrato.

Nesse contexto, não obstante a recorrente pretenda a nulidade total da cláusula, entendo que, em se tratando de rescisão unilateral do contrato, deve incidir a penalidade, entretanto, a multa merece redução para 10% sobre o valor contratado, a fim de se ajustar melhor aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista a vedação de estipulação de cláusula abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC.

Sobre o tema, este é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE SERVIÇOS DE ESTÉTICA. ASSINATURA DE CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESISTÊNCIA UNILATERAL POR PARTE DA COMPRADORA.
RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. PREVISÃO DE MULTA DE 30% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. ART. 51, INCISO IV, DO CDC. REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL PARA 10%.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE DA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71010440659, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 27-04-2022)

EMENTA RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTÉTICA. SOLICITAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DA GRAVIDEZ DA PARTE AUTORA. REALIZAÇÃO DE SOMENTE 4 SESSÕES.
APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DA RESCISÃO. RETENÇÃO INDEVIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MULTA RESCISÓRIA A SER FIXADA EM 10%. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, COM O ABATIMENTO DAS SESSÕES REALIZADAS E RETENÇÃO DA MULTA RESCISÓRIA NO VALOR EQUIVALENTE A 10% DO VALOR DO CONTRATO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. ( Classe: Recurso Inominado,Número do Processo: 0008482-84.2021.8.05.0001,Relator(a): MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE,Publicado em: 17/02/2022 )

Desta feita, entendo que deve a Recorrente ser ressarcida pelas sessões não realizadas, devendo incidir sobre este valor a multa rescisória de 10% sobre o valor do contrato, conforme mencionado.

Nesse sentido, esclareço que a despeito de verificar no caso em espécie a cobrança expressa do valor total do contrato para que as sessões fossem realizadas, vide as conversas de whatsapp colacionadas na peça exordial, o que não se coaduna com o disposto contratualmente, não resta efetivamente comprovado que a desistência do contrato se deu única e exclusivamente em razão disso, até porque várias sessões foram realizadas. Nesse sentido, não comprovado que a resilição se deu pela suposta cobrança, a despeito de se revelar medida em tese abusiva, entendo que a multa rescisória deve incidir.

Portanto,
quanto ao primeiro contrato
, verifico que este possui o valor total de R$ 1.509,05, para 10 sessões. Este contrato se subdivide em duas regiões, sendo a primeira “ânus feminino” no valor de R$ 694,37 (R$ 69,43 cada sessão), do qual a Autora realizou 7 sessões, e a segunda região, “virilha feminina” no valor de R$ 815,13 (R$ 81,51 cada sessão), tendo a Autora realizado 8 sessões.

Desta feita, considerando-se que não foram realizadas 3 sessões da primeira região (R$ 208,29), e 2 sessões da segunda região (R$ 163,02), verifico que, com aplicação da multa de 10% sobre o valor do contrato (R$ 150,90), o valor a ser restituído à Autora é de R$ 220,41.

Já
quanto ao segundo contrato,
verifico que este possui o valor total de R$ 2,906.00 (290,60 cada sessão), para 10 sessões de depilação “perna inteira feminino”, tendo a Autora realizado apenas uma. Sendo assim, considerando a multa de 10% sobre o valor do contrato (R$ 290,60) e que a mesma já efetuou o pagamento do valor R$ 1.431,52, o valor a ser restituído é de R$ 850,32.

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Recorrida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a parte Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada, para:

I)

DECLARAR a nulidade total da cláusula 03 e parcial da cláusula 14
dos contratos objeto da presente demanda, haja vista a abusividade da multa de 30%,
minorando-a para o patamar de 10% sobre o valor de cada contrato;

II) CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 220,41 (duzentos e vinte reais e quarenta e um centavos) referente a rescisão do contrato de nº 7205404, com correção a contar do pagamento e acrescido de juros de mora desde a citação;

III)

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 850,32 (oitocentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos), referente a rescisão do contrato de nº 7427159, com correção a contar do pagamento e acrescido de juros de mora desde a citação;

IV)

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa SELIC, na forma do art. 406 do CC e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)